Tribunal: TJDFT
Processo: 0701980-05.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. RECONVENÇÃO. COBRANÇA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. PROCESSAMENTO. VIABILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA ACOLHIDA. ERROR IN PROCEDENDO CONSTATADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do art. 343 do CPC, é lícito ao réu, na contestação, ou nos embargos à monitória (art. 702, § 6o, do CPC), propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa.
2. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, “entre a demanda principal e a reconvenção deve haver conexão, seja em decorrência do pedido ou casa de pedir da ação principal, seja em decorrência da vinculação existente com os argumentos de defesa deduzidos em contestação” (REsp n. 1775812/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 19/03/2019, DJe 22/03/2019).
3. A par de tal quadro, tratando-se de ação monitória lastreada em contrato de mútuo bancário, não há óbice para que as devedoras, ora apelantes, apresentem embargos à monitória com reconvenção, objetivando, por meio dela, a cobrança de seguro de proteção financeira contratado em razão do mencionado empréstimo. Afigura-se impositiva, portanto, a cassação da r. sentença, para regular processamento da reconvenção.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.